Tribunal: TJSP
Processo: 1017170-42.2019.8.26.0344
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade
Órgão julgador: Fermino Magnani Filho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
r no 1.256/2015 – Caráter genérico reconhecido no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Gratificação estendida aos servidores inativos – Sentença de procedência – Remessa necessária e apelação da SPPREV não providas.
(TJSP; Apelação / Remessa Necessária 1017170-42.2019.8.26.0344; Relator (a): Fermino Magnani Filho; Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 17/09/2020; Data de Registro: 17/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação / Remessa Necessária / Gratificações de Atividade

Relator(a):

Fermino Magnani Filho

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

5a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

17/09/2020

Data de publicação:

17/09/2020

Ementa:

GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL – Vantagem remuneratória instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015 – Caráter genérico reconhecido no julgamento do IRDR no 0034345-02.2017.8.26.0000 – Gratificação estendida aos servidores inativos – Sentença de procedência – Remessa necessária e apelação da SPPREV não providas.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000757697
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa Necessária no
1017170-42.2019.8.26.0344, da Comarca de Marília, em que é apelante SÃO PAULO
PREVIDÊNCIA - SPPREV e Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelada LOURDES GOMES
MACARIO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao apelo
e ao reexame necessário. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA TAVARES
(Presidente sem voto), FRANCISCO BIANCO E NOGUEIRA DIEFENTHALER.
São Paulo, 17 de setembro de 2020.
FERMINO MAGNANI FILHO
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017170-42.2019.8.26.0344 - Voto no 29374 Página 2 de 7
VOTO No 29374
APELAÇÃO CÍVEL No 1017170-42.2019.8.26.0344
FORO DE ORIGEM: CAPITAL
APELANTE(S): SÃO PAULO PREVIDÊNCIA - SPPREV
APELADO(S): LOURDES GOMES MACÁRIO
REMESSA NECESSÁRIA
GRATIFICAÇÃO DE GESTÃO EDUCACIONAL Vantagem
remuneratória instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015
Caráter genérico reconhecido no julgamento do IRDR no
0034345-02.2017.8.26.0000

Gratificação
estendida
aos
servidores inativos
Sentença de procedência
Remessa
necessária e apelação da SPPREV não providas.
Vistos.
Apelação tempestiva interposta pela São Paulo Previdência
- SPPREV contra r. sentença do digno Juízo da Vara da Fazenda Pública
da Comarca de Marília (fls 55/60), que julgou procedente ação ajuizada
por Lourdes Gomes Macário visando à cobrança da GGE - Gratificação
de Gestão Educacional, instituída pela Lei Complementar Paulista no
1.256/2015, com todos os reflexos decorrentes do cômputo desta
vantagem para o cálculo dos adicionais temporais e do décimo terceiro
salário. Recurso fundado, em síntese, nestas teses: a)
impossibilidade de extensão da gratificação aos inativos; b) o cargo de
supervisor de ensino não se amolda ao artigo 8o da Lei Complementar
1.256/2015; c) necessidade de avaliação de desempenho; d) a legislação
é clara ao contemplar apenas os integrantes das Classes de Suporte
Pedagógico do Quadro do Magistério desde que em efetivo exercício na
Secretaria da Educação; e) prescrição; f) a GGE não possui caráter
genérico nem constitui aumento disfarçado (fls 64/74).
Apelo respondido (fls 75/81).
Remessa necessária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017170-42.2019.8.26.0344 - Voto no 29374 Página 3 de 7
É o relatório.
1- Ação focada no reconhecimento do direito de servidor
inativo à percepção do acréscimo salarial representado pela GGE -
Gratificação de Trabalho Educacional. A Administração tem sustentado
que a vantagem pretendida é de natureza especial, pro labore faciendo.
De outro lado, insistem os autores na argumentação de que a vantagem
possui natureza de vantagem de cunho genérico, a consubstanciar
verdadeiro aumento disfarçado do qual não poderiam ser privados os
servidores inativos.
2- A remuneração dos servidores públicos estrutura-se
numa complexidade peculiar, típica do regime estatutário, o que muita
vez afronta a lógica reinante em outros sistemas, como o celetista, que se
apresenta bem mais simplificado e inteligível.
Com efeito, há uma tentativa analítica nas legislações
funcionais de estabelecimento de contraprestações diferenciadas para
fatos juridicamente distintos. Daí uma série de penduricalhos que se
juntam ao salário-base (quase sempre ínfimo), configurando os
adicionais, gratificações, diárias, abonos etc.
Mas
a
Administração
não
raro
equivoca-se

propositadamente e dribla a lógica existente para cada uma das
contraprestações, instituindo benesses que não correspondem, de fato,
àquilo que deveriam corresponder. Verdadeiros nós que devem ser
desatados, pois ilegais e inconstitucionais, afrontosos da isonomia de
tratamento que deve imperar entre servidores que ocupam posições
equivalentes na hierarquia funcional, mesmo que já aposentados.
José dos Santos Carvalho Filho, a propósito, que no caótico
sistema remuneratório que reina na maioria das Administrações, é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017170-42.2019.8.26.0344 - Voto no 29374 Página 4 de 7
comum encontrar-se, ao lado do vencimento-base do cargo, parcela da
remuneração global com a nomenclatura de gratificação ou de
adicional, que, na verdade, nada mais constitui parcela de acréscimo do
vencimento,
estabelecida
de
modo
simulado.
As
verdadeiras
gratificações ou adicionais caracterizam-se por terem pressupostos
certos e específicos e, por isso mesmo, são pagas somente aos servidores
que os preenchem. As demais são vencimentos disfarçados sob a capa
de vantagens pecuniárias (Manual de Direito Administrativo, 23a
edição, página 801, Lumen Juris, 2010).
3- Há casos em que o legislador é mais cuidadoso e
estabelece
critérios
mínimos
que
permitem
discriminar
os
âmbitos/critérios subjetivo e objetivo (funcional) que justificam o
pagamento de uma vantagem somente para determinada categoria, ou
apenas para determinada condição (em atividade). Assim, para pleitear a
equiparação ou a isonomia de vencimentos, ambos os critérios devem
estar presentes.
Vejamos o que ocorre com a Gratificação de Gestão
Educacional, instituída pela Lei Complementar no 1.256/2015.
Em essência, estabelece o referido diploma:
Artigo 8o - Fica instituída a Gratificação de Gestão
Educacional - GGE aos integrantes das classes de suporte pedagógico
do Quadro do Magistério, em efetivo exercício na Secretaria da
Educação.
§ 1o - A gratificação de que trata o “caput” deste artigo
será concedida por ato do Secretário da Educação, bem como a sua
cessação.
§ 2o - Fica vedada a concessão da Gratificação de Gestão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017170-42.2019.8.26.0344 - Voto no 29374 Página 5 de 7
Educacional - GGE aos servidores afastados para o exercício de
funções estritamente administrativas.
Artigo 9o - A Gratificação de Gestão Educacional - GGE
será calculada mediante a aplicação de percentuais sobre a Faixa 1,
Nível I, da Estrutura I, da Escala de Vencimentos - Classes de Suporte
Pedagógico - EV-CSP, de que trata o artigo 32 da Lei Complementar no
836, de 30 de dezembro de 1997, e alterações posteriores, nos termos da
Lei Complementar no 1.204, de 1o de julho de 2013, na seguinte
conformidade:
I - 35% (trinta e cinco por cento) para Diretor de Escola e
Supervisor de Ensino;
II - 40% (quarenta por cento) para Dirigente Regional de
Ensino.
§ 1o - Sobre o valor da Gratificação de Gestão Educacional
incidirão os adicionais por tempo de serviço e a sexta-parte dos
vencimentos, quando for o caso.
§ 2o - O valor da gratificação de que trata o artigo 8o desta
lei complementar será computado para o cálculo do décimo terceiro
salário, na conformidade do disposto no § 1o do artigo 1o da Lei
Complementar no 644, de 26 de dezembro de 1989, das férias e do
acréscimo de 1/3 (um terço) de férias.
§ 3o - Sobre o valor da gratificação de que trata este artigo
incidirão os descontos previdenciários e de assistência médica.
Artigo 10 - O servidor não perderá o direito à percepção da
Gratificação de Gestão Educacional - GGE quando se afastar em
virtude de férias, licença-prêmio, gala, nojo, júri, licença para
tratamento de saúde, faltas abonadas, licença-gestante, licença-adoção,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017170-42.2019.8.26.0344 - Voto no 29374 Página 6 de 7
licença-paternidade, serviços obrigatórios por lei e outros afastamentos
que a legislação considere como de efetivo exercício para todos os fins e
efeitos legais.
Artigo 11 - Em caso de substituição, igual ou superior a 15
(quinze) dias, os substitutos dos titulares de cargos de Dirigente
Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de Ensino farão jus
à Gratificação de Gestão Educacional - GGE de que trata o artigo 8o
desta lei complementar, proporcional aos dias substituídos.
Parágrafo único - Aplica-se o disposto neste artigo aos
substitutos de servidores designados para o exercício das funções de
Dirigente Regional de Ensino, Diretor de Escola e Supervisor de
Ensino.
Artigo 13 - Para os atuais servidores que vierem a se
aposentar com fundamento nos artigos 3o e 6o da Emenda à
Constituição Federal no 41, de 19 de dezembro de 2003, e no artigo 3o
da Emenda à Constituição Federal no 47, de 5 de julho de 2005, a
Gratificação de Gestão Educacional - GGE será computada no cálculo
dos proventos, por ocasião da aposentadoria, à razão de 1/30 (um trinta
avos) por ano de percebimento.
Interpretando esta norma, a Colenda Turma Especial da
Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça determinou que a
Gratificação de Gestão Educacional, por seu caráter geral, deve ser
estendida aos inativos:
A Gratificação de Gestão Educacional (GGE), instituída
pela Lei Complementar Estadual no 1.256/2015, por sua natureza
remuneratória, geral e impessoal, para todos integrantes das classes de
suporte pedagógico do Quadro do Magistério da Secretaria Estadual da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1017170-42.2019.8.26.0344 - Voto no 29374 Página 7 de 7
Educação, deve ser estendida aos servidores inativos, que tiverem
direito à paridade (Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas no
0034345-02.2017.8.26.0000, Turma Especial da Seção de Direito
Público, relator Paulo Barcellos Gatti, j. 10/08/2018).
Por meu voto, nego provimento à remessa necessária e à
apelação SPPREV.
FERMINO MAGNANI FILHO
Desembargador Relator